Tribunal: STF
Processo: HC 118495
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Crime de abandono de posto. Artigo 195, caput, do Código Penal Militar. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência. Ordem concedida.



    1. Por infração ao art. 195, caput, do Código Penal Militar, o paciente foi condenado à reprimenda de 2 (dois) meses detenção, a ser cumprida em regime aberto. O trânsito em julgado para a acusação ocorreu 27/10/08, pois não houve recurso por parte da Procuradoria-Geral de Justiça Militar.



    2. Fixada a reprimenda definitiva em 2 (dois) meses de detenção, em conformidade com o preconizado § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, verifica-se no prazo de 2 (anos) anos a prescrição da pretensão punitiva, conforme a regra do inciso VII do art. 125 do mesmo Codex.



    3. O fato delituoso deu-se em 11/4/07; a instauração do processo ocorreu em 2/7/07; e a sentença condenatória foi publicada em audiência aos 10/10/08. Em razão desses elementos, considerando-se, ainda, a inexistência de trânsito em julgado da condenação para a defesa do paciente, é de se concluir que o decurso do lapso temporal de 2 (dois) anos foi alcançado em 10/10/10, levando-se em conta o último marco interruptivo, qual seja, a sentença condenatória recorrível (CPM, art. 125, § 5º, inciso II).



    4. Ordem concedida para extinguir a punibilidade do paciente pelos fatos que lhe foram imputados no Processo nº 09-49.2007.7.09.0009/DF, em trâmite no Superior Tribunal Militar.